Tribunal: TJDFT
Processo: 0005548-64.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRODUTO DE FURTO. DOLO DO AGENTE EXTRAÍDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. ÔNUS DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, à luz do art. 156 do Código de Processo Penal, no sentido de que, se o produto de crime houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova.

2. O dolo do agente, no crime de receptação, é evidenciado pelas circunstâncias fáticas que marcam o caso concreto, sobretudo quando há prisão em flagrante na posse do objeto do crime, sendo inviável a desclassificação para a modalidade culposa do delito.

3. Recurso desprovido.